Tribunal: TCU
Processo: 016.928/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6189/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.928/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Aglei Esteves Martins Guimaraes (XXX.468.183-XX); Aldecila da Silva Lameira (XXX.943.642-XX); Angela Jaciara Mergueiro de Matos (XXX.838.352-XX); Debora Aquino dos Anjos Aguiar (XXX.488.083-XX); Doriene Martins Esteves (XXX.060.403-XX); Gleide Mara Esteves Rodrigues (XXX.272.413-XX); Luiza Helena Lobato de Matos (XXX.777.632-XX); Mac Lane Lanay Fernandes Meneses (XXX.227.422-XX); Mahendra Vanessa Pereira Oliveira Aguiar (XXX.988.503-XX); Maria do Socorro Ferreira de Souza Aguiar (XXX.454.173-XX); Rita de Cassia Lobato de Matos (XXX.944.842-XX); Rosemary Ferreira Oliveira Aguiar Damasceno (XXX.233.761-XX); Socorro de Nazare Lobato de Matos (XXX.367.952-XX); Syaria Virginia Pereira Aguiar Andrade (XXX.826.513-XX); Tania Fatima Esteves Batista (XXX.465.083-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.